Tribunal: TJPA
Processo: 0803640-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803640-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803640-79.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO.

ADVOGADO:
DARIO FAÇANHA NETO – OAB/PA Nº 12.434.

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que manteve monocrática em agravo interno, alegando omissão quanto aos argumentos suscitados pelo embargante sobre aplicação de multa processual prevista pelo art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da alegada omissão no acórdão embargado
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
O acórdão embargado envolveu expressamente a questão dos reajustes por faixa etária, fundamentando-se no tema 952/STJ (REsp 1.568.244/RJ) e na RN 63/2003 da ANS.

5.
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão quando o julgamento enfrentar expressamente as questões essenciais ao julgamento da causa." "2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ - EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. 26/04/2021; REsp 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803640-79.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO.

ADVOGADO:
DARIO FAÇANHA NETO – OAB/PA Nº 12.434.

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
CORINA DO AMPARO VEIGA DE MELO,
impugnando a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 17178844 pag.1/5
,
a qual

conheceu e neguei provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento
.

Nas
razões
o embargante

requer que seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado, e fixando-se em desfavor da Agravante a multa processual prevista pelo art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões aos embargos
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que manteve monocrática em agravo interno, alegando omissão quanto aos argumentos suscitados pelo embargante sobre aplicação de multa processual prevista pelo art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da alegada omissão no acórdão embargado
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado envolveu expressamente a questão dos reajustes por faixa etária, fundamentando-se no tema 952/STJ (REsp 1.568.244/RJ) e na RN 63/2003 da ANS.

5.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:
"1. Inexiste omissão quando o julgamento enfrentar expressamente as questões essenciais ao julgamento da causa." "2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
:
STJ - EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. 26/04/2021; REsp 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, a embargante alega que a decisão possui omissão, pois não enfrentou os argumentos suscitados pela embargante para que, ato contínuo, ocorra a integração do decisum, hipótese essa em que haverão de ser operados efeitos modificativos aplicando-se sobre a embargada, por conseguinte, a multa determinada pelo art. 1021, § 4º do CPC.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que;

“(...)

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática - ID 7859233 - pág. 1/21, o caso em apreço trata de controvérsia sobre os reajustes realizados pelos planos de saúde, em decorrência da idade do segurado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no tocante à discussão acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, conforme fixado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ), cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde, conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: (...) b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Dessa maneira, o STJ reconhece a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, desde que cumpridas as regras constantes na RN nº 63/2003 da ANS, a qual determina a observância de 10 (dez) faixas etárias, sendo a última aos 59 anos; do valor fixado para a última faixa etária, o qual não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas, a qual não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Além disso, houve a determinação, no recurso repetitivo, de que “não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano”.

Por esse motivo, pode-se depreender que o magistrado poderá utilizar a prova pericial, caso entenda necessário, ao aplicar as regras constantes na Resolução n.º 63/03 da ANS, para averiguar se os valores do reajuste estão obedecendo as normas do órgão regulador.

No caso em apreço, existe a necessidade de se apurar se os percentuais de reajustes se encontram dentro dos parâmetros descritos no regramento contido na RN nº 63/2003 da ANS, o que inclusive já foi determinado pelo juízo
a quo
, conforme despacho publicado em 09.05.2023 (processo 0809802-60.2021.814.0301).

Assim, nota-se que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, em todos os seus termos, na medida em que condizente com o que dispõe a legislação em vigor e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”.

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão/erro material, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024